Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. FATO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO REQUERIDO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, a autora/alimentante, menor impúbere, representada por sua genitora, ajuizou ação revisional de alimentos em face do requerido para majorar os alimentos fixados em 33% do salário mínimo para o percentual de 150% salário mínimo e 50% das despesas extras com saúde (remédios e consultas) e educação (material escolar e uniforme). Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para majorar o valor dos alimentos devidos pelo genitor à requerente para 1 (um) salário mínimo e 50% das despesas com educação e saúde. 1.1. Nesta sede, o requerido/apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de revisão de alimentos. Subsidiariamente, requer a fixação dos alimentos no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo ou em percentual compatível com os princípios insculpidos no trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, sob o argumento de “fato novo de inegável repercussão jurídica, consistente no desligamento involuntário do Apelante de seu vínculo empregatício em 02 de dezembro do corrente ano, circunstância que alterou, de forma abrupta e substancial, sua realidade econômico-financeira”. Por sua vez, a alimentanda/apelante requer a reforma da sentença para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida ao requerido/apelado, bem como a sua condenação por litigância de má-fé.
2. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, CPC, a parte pode juntar novos documentos “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). 2.1. O documento juntado pelo requerido/apelante pode ser admitido porque diz respeito a fato superveniente (perda do vínculo empregatício) posterior à sentença recorrida.
3. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
4. A alegação de desemprego não é capaz de afastar o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda, exata hipótese dos autos em que o alimentante exerce atividade de motorista de aplicativo. 4.1. No caso, apesar de o requerido ter demonstrado a perda do vínculo empregatício, não comprovou a redução de sua capacidade econômica para arcar com 1 (um) salário mínimo e 50% das despesas com educação e saúde sob o título de alimentos.
5. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença.
6. A revogação do benefício exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu (art. 373 do CPC). 6.1. Nesta instância, o requerido comprovou seu desligamento da empresa da qual percebia renda mensal de R$ 3.390,00. Diante disso, os autos demonstram que sua renda atual não supera o limite adotado pela Defensoria Pública para concessão da justiça gratuita — renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, atualmente equivalente a R$ 7.590,00 —, o que reforça a presunção estabelecida no art. 98 do CPC.
7. Hipótese em que ainda não comprovado o desvio qualificado de conduta do requerido/apelado com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, razão por que ainda não pode ser definida litigância de má-fé.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.